Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARTIGOS 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRAZO REDUZIDO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFIRNGENTES.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade no julgado.
2. No entanto, é possível o exame da alegação de prescrição em sede de declaratórios, ainda que o tema não tenha sido debatido na instância originária ou aventada no recurso de apelação, pois constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Conforme disposto no art. 110, § 1° do Código Penal, após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.
4. Cominada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, pena de 8 meses de detenção e transcorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1° e 115, todos Código Penal
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.